Tribunal: TCU
Processo: 008.386/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Realização de transferências des benefícios (TBM) para APS Parnaíba, instruídos com documentos de identidade falsos e comprovantes de residência em nome de integrantes da organização criminosa, através da inserção de dados falsos nos Sistemas informatizados do INSS. (no da TCE no sistema: 2511/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2232/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1545/2025-TCU-Plenário , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional: " Leia-se : "para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Instituto Nacional do Seguro Social: " 1. Processo TC- Processo 008.386/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Felipe Oliveira de Araujo (XXX.860.181-XX); Francisco das Chagas dos Santos (XXX.799.893-XX); Gilson Barbosa Machado (XXX.828.303-XX); Isabel Cristina Pereira Oliveira de Sousa (XXX.974.931-XX); Joanilda Passos do Nascimento (XXX.601.643-XX); Jonathan Hans Silva Lima (XXX.294.063-XX); Luiz Gonzaga Balbino de Lima (XXX.909.041-XX); Maria do Socorro Pereira Lima (XXX.081.133-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.